Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737460-44.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR JÁ JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente 2. Não há esbulho se o ato apontado pela parte como ilegal já foi considerado válido por meio de Sentença transitada em julgado, proferida no bojo de outro processo. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colacionam julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 1.022 do CPC, seja em relação ao indicado dissenso interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021) Quanto ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012